Tribunal: TJBA
Processo: 0001578-54.2008.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001578-54.2008.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: PAULO CESAR RIOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO, MARCELO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada para condenar o Município de Riachão do Jacuípe ao pagamento dos vencimentos de dezembro de 2004 e do 13º salário proporcional a servidor público municipal, com incidência de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros fixados, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
em razão da condenação ao pagamento de valores já satisfeitos parcialmente por meio de bloqueio judicial; (ii) estabelecer se subsiste a obrigação do Município quanto ao pagamento das verbas salariais reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento respeita os limites do pedido inicial, pois a sentença examinou a integralidade das verbas salariais pleiteadas, confirmando a tutela deferida e complementando o pagamento parcialmente realizado, afastando a alegação de julgamento
extra petita
.

4.
Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo comprovado o pagamento integral das verbas requeridas.

5.
O caráter alimentar das verbas salariais impõe a obrigação de pagamento, independentemente da situação financeira do Município ou da transição administrativa, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade.

6.
A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais se justifica em razão do desprovimento do recurso, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação que complementa pagamento parcial efetuado mediante bloqueio judicial não configura julgamento
extra petita
, desde que respeitados os limites do pedido inicial.

2.
O Município deve comprovar o pagamento de verbas salariais reclamadas, sob pena de reconhecimento do direito do servidor público.

3.
O inadimplemento de verbas salariais por ente público, ainda que decorrente de dificuldades financeiras ou mudança de gestão, não afasta sua obrigação de adimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, X, e 37, caput; CPC/2015, arts. 373, II, 492, 1.007, §1º, 1.026, §2º, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0000569-46.2012.8.05.0040, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 21.05.2019; TJBA, Apelação nº 0300192-64.2013.8.05.0105, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, 4ª Câmara Cível, j. 29.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001578-54.2008.8.05.0211
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE
e como apelada
PAULO CESAR RIOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.